Tribunal: STF
Processo: HC 196627
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. EPIDEMIA. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. O pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, com fundamento na pandemia em razão da Covid-19, não foi objeto de análise no acórdão impugnado - a Corte estadual não conheceu da impetração originária no ponto -, o que obsta o exame por este Tribunal Superior de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    2. Considerando as particularidades do cenário processual - notadamente a expedição de cartas precatórias para a citação dos três denunciados, a não apresentação de resposta a acusação por um deles e a necessidade de nomeação de defensor para atuar em sua defesa -, não vejo, ao menos por ora, como ultrapassados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à condução da ação penal na origem. 
    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa extensão, ordem denegada com recomendação de celeridade na tramitação do feito principal, designando-se a audiência de instrução e julgamento com a maior brevidade possível. Pedido de reexame da liminar, formulado às fls. 120/122, prejudicado.”
    (HC 581.976/BA, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revogação da prisão preventiva do paciente por alegado excesso de prazo para formação da culpa. Assevera que o paciente pertence ao grupo de risco da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como é pai de filho menor de 12 anos.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “Habeas corpus. Paciente denunciado pela prática de roubo majorado, associação criminosa e sequestro. Alegação de excesso de prazo da instrução criminal. Ausência de prova pré-constituída da paralisação injustificada do andamento do processo. Pleito de reavaliação da prisão preventiva do paciente, por ser pessoa mais vulnerável ao COVID-19 em razão de obesidade e hipertensão. Indevida supressão de instância. Segundo entendimento do STF, “a crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar”, sobretudo se a prisão decorre de crime cometido com violência, e se não há prova de que o tratamento estaria inviabilizado no local de custódia. A alegação de que o paciente tem uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos de idade é matéria nova que não foi apresentada à autoridade coatora. Não conhecimento. Indevida supressão de instância. Parecer pela denegação da ordem” 
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:
    “No que diz respeito ao excesso de prazo, ao que me parece, a persecução penal em apreço não ultrapassou o limite do razoável. 
    Consta dos autos que, após a prisão do paciente, em 17/10/2019, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público no dia 4/12/2019. Recebida a denúncia, os três réus foram citados, mediante a expedição de carta precatória. Em 23/7/2020, segundo andamento processual constante da página eletrônica do Tribunal a quo na internet, diante da não apresentação de resposta à acusação por um dos denunciados, o Juízo de Direito nomeou advogado dativo para a defesa desse réu. 
    Note-se, inclusive, que o acórdão combatido entendeu não presente desídia do condutor da ação, tanto mais porque se está diante de ação penal proposta contra três réus, acusados da prática de múltiplos crimes, os quais, por sua envergadura, são, ao menos, sugestivos de complexidade (fl. 78). 
    Assim, dadas as particularidades acima citadas (a expedição de cartas precatórias para a citação dos três denunciados, a não apresentação de resposta a acusação por um deles e a necessidade de nomeação de defensor para atuar em sua defesa), neste momento, inviável a liberação do paciente, visto que, ao menos por ora, o tempo de prisão está nos limites da proporcionalidade e razoabilidade”
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (três réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Para além disso, melhor sorte não merece a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão, com a alegação de que este integra o grupo de risco à infecção pelo novo coronavírus. 
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Verifico, entretanto, que a decisão ora impugnada, ao avaliar a pretensão do paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou:
    “Ainda que assim não fosse, com bem ponderou a Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, apesar de integrar o grupo de risco, o paciente está fazendo uso dos medicamentos necessários e recebendo tratamento médico adequado na penitenciária (fl. 118). “
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a situação de vulnerabilidade do paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou circunstância que afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Recomendação nº 78/2020, também desse mesmo órgão administrativo, pois “Além disso, para aplicação da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alguns critérios devem ser analisados. E, no caso, a prática, em tese, de delitos violentos não autorizaria a concessão de prisão domiciliar ou de medidas alternativas ao cárcere (art. 4º, c, da mencionada recomendação).”.
    Finalmente, em relação ao fato do paciente ser pai de filho menor de 12 anos, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator